Tribunal: TJDFT
Processo: 0740193-64.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. RECURSO INONIMADO. DANO MORAL E PRAZO PARA O REEMBOLSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. TRANSPORTE AÉREO. OPERADORA DE TURISMO PARTICIPANTE DA CADEIA DE CONSUMO. SOLIDARIEDADE. CANCELAMENTO DE VOO. PANDEMIA COVID-19. RESTITUIÇÃO DO PREÇO DEVIDA.
1. Se a sentença julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais e determinou a devolução do preço da passagem com base no art. 3o da Lei 14.030/20, carece de interesse a pretensão recursal na parte em que busca a não configuração do dano moral e a aplicação do regime de reembolso estabelecido na referida lei.
2. Não se conhece do recurso na parte em que as razões e pedido estão no mesmo sentido dos fundamentos e dispositivo da sentença.
3. A modulação da responsabilidade para individualizar a conduta das fornecedoras envolvidas (Decolar, Avianca) é desnecessária diante do liame de solidariedade que as une. O § único do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor não permite mais que os fornecedores de produtos e serviços que contribuíram para a ocorrência do dano permaneçam no jogo de imputação mútua - claramente nocivo ao consumidor prejudicado - e impõe a todos o vínculo da solidariedade.
4. A operadora de turismo participante da cadeia de consumo responde solidariamente pelo reembolso, observando a forma e prazo estabelecidos nas leis e regulamentos vigentes.
5. Transcorrido o prazo de 12 meses estabelecidos na Lei 14.034/2020, o consumidor faz jus ao reembolso da quantia paga pela passagem, cujo voo foi cancelado em razão das restrições da pandemia Covid-19.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
7. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
8. Condeno a recorrente a pagar as custas processuais. Não há condenação em honorários advocatícios em virtude da ausência de contrarrazões.